Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717824-29.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: GERALDO BARBOSA DE ARAUJO, FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DESPACHO GERALDO BARBOSA DE ARAÚJO e FRANCISCA RODRIGUES DE ARAÚJO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 279 da Súmula do STF. Afirmam que o acórdão combatido se omitiu no enfrentamento das questões constitucionais suscitadas no apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018